Tribunal: STJ
Processo: 0403209-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044414 - AL(2025/0403209-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONE TARIK CALDAS NOBLAT CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE DE
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS
QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cc2c5908-1a8e-44c5-afd0-0263a6fc4b66

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044414 - AL (2025/0403209-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONE TARIK CALDAS NOBLAT CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE DE REPERCUSSÃO
GERAL DO STF. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O
INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 1.069.634/2025) interposto por
LEONE TARIK CALDAS NOBLAT CARDOSO contra a decisão da lavra deste Relator,
em que indeferi liminarmente a inicial do
(fl. 560), a seguir ementada:
habeas corpus
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DE
TESE
VINCULANTE
DE
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante afastar o indeferimento liminar, determinar o regular
processamento do
e, ao final, conceder a ordem para reconhecer a nulidade da
writ
decisão que negou seguimento ao recurso especial, com o prosseguimento do apelo
nobre e a desclassificação da conduta para o
da
(fl. 574).
art. 28
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53694345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:20
Código de Controle do Documento: 46cf0549-306e-46f3-80a6-86ed648cef0c

VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar
da impetração, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas (art. 33 da
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
Lei n. 11.343/2006)
a 8 anos e 2 meses de reclusão, e 595 dias-multa, proferida na Ação
Lei n. 10.826/2003)
Penal n. 0700524-78.2024.8.02.0067 (da 15a Vara Criminal da comarca de Maceió/AL) –
não comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial
– declaração de nulidade da negativa de seguimento do recurso especial e
desclassificação para o
da
– sem refutar o argumento central
art. 28
Lei n. 11.343/2006
da decisão monocrática hostilizada, consistente na falta de cabimento de novo recurso
especial ou agravo em recurso especial contra acórdão em agravo interno que manteve a
negativa de seguimento com base em tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (fl.
560).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53694345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:20
Código de Controle do Documento: 46cf0549-306e-46f3-80a6-86ed648cef0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.414 / AL
Número Registro: 2025/0403209-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07005247820248020067 07009619520198020067 08029706920248020000 7005247820248020067
7009619520198020067 8029706920248020000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: LEONE TARIK CALDAS NOBLAT CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONE TARIK CALDAS NOBLAT CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54949452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:33
Código de Controle do Documento: 5371b6bc-0205-4d11-8810-93a53105b3fa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:33
Código de Controle do Documento: 5371b6bc-0205-4d11-8810-93a53105b3fa